Tribunal: TJBA
Processo: 8037841-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037841-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: MARIA NELY SOARES LIMA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFLACIONÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO, APÓS REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF E ANTE DECISÃO DO STJ QUE PERMITE O JULGAMENTO DOS PROCESSOS QUANDO MANIFESTADO O DESINTERESSE DA PARTE EM ADERIR AOS ACORDOS COLETIVOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisã
o
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante nos seguintes termos.

2. O Ministro Gilmar Mendes suspendeu nacionalmente as ações que versavam sobre o Plano Collor II em outubro de 2018. O STJ, em sequência, determinou a suspensão de todos os processos em fase de execução e de conhecimento, de todos os planos econômicos, até a decisão final do STF.

3. Com a reconsideração da decisão do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Seção do STJ autorizou que voltem a ser julgados os processos que discutam expurgos inflacionários e que estejam em fase de execução de sentença ou nos quais a parte manifeste, expressamente, a não adesão ao acordo homologado pelo STF.

4. Não
há que se falar em sobrestamento
eis que a parte Agravada comunicou expressamente ao juízo de origem, não possuir interesse em aderir ao acordo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037841-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada MARIA NELY SOARES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13